Tribunal: TJMT
Processo: 0015211-29.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015211-29.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.626/0001-17 (AGRAVADO), NUBIA BALDOINO SILVA - CPF: 027.913.141-05 (ADVOGADO), RODOVISTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.562.613/0001-76 (REPRESENTANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROVENI ODILA ALLEBRANDT - CPF: 554.767.329-34 (REPRESENTANTE), LEANDRO MARTINS PEREIRA - CPF: 587.840.711-68 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS PEREIRA - CPF: 485.635.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISA MÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE CONTRATO DESCUMPRIDO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE GRAVAME SOBRE OS AUTOMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO – TESE NÃO ACOLHIDA PELA SENTENÇA – GRAVAMES EXISTENTES ANTES DA PRÓPRIA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA A LOCATÁRIA A DEIXAR DE PAGAR OS ALUGUEIS E RETER INDEVIDAMENTE OS BENS – INSISTÊNCIA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO DESCUMPRIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO (CPC, ART. 932, III) – INSISTÊNCIA, NO AGRAVO INTERNO, NA TESE DE EXISTÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DOS GRAVAMES – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – SUBMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AO ÓRGÃO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a sentença julga procedente pedido de Rescisão de Contrato de Locação de Veículo, rejeitando a tese de exceção do contrato descumprido por entender que na circunstância alegadamente caracterizadora dessa exceção (subsistência de gravames sobre os veículos alugados) não autoriza a suspensão do pagamento dos alugueis e retenção indevida dos automóveis, não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato jurisdicional recorrido (CPC, art. 932, III), o Recurso de Apelação Cível em que a parte ré/apelante simplesmente reafirma a tese de exceção do contrato descumprido, sequer tangenciando a conclusão sentencial de que a existência dos gravames, até porque anteriores à própria celebração do contrato rescindendo, não autoriza e nem escusa a mora da locatária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0015211-29.2015.8.11.0015 – Classe 206 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODOVISTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-ME e ROVENI ODILA ALLEBRANDT contra a r. decisão que, à falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, não conheceu, no ponto relativo à arguição de exceção de contrato descumprido, do Recurso de Apelação Cível no
1008766-52.2017.8.11.0000, interposto pelas agravantes, mas, no ponto que conheceu do apelo, a ele deu provimento para reconhecer a sucumbência recíproca e, consequentemente, distribuir, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, mantendo, no mais, a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Locação de Coisa Móvel c/c Cobrança de Alugueres, Perdas e Danos e Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0015211-29.2015.8.11.0015 – Código 245169), ajuizada contra as agravantes/apelantes por TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA-EPP, julgou parcialmente procedente para “
declarar rescindido o contrato
(de locação de veículos celebrado pelas partes)” e condenar as rés/apelantes ao pagamento “
dos alugueis vencidos de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada aluguel
” (cf. doc. Num. 26432486 - Pág. 1/6 e Num. 27663487 - Pág. 1/3).

As apelantes/agravantes insistem em que “
a demonstração de que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente como obrigação da locadora o pagamento de todos os imposto e encargos incidentes sobre os veículos, aliado ao fato de que nunca houve baixa das restrições que impediam sua circulação, autorizam a reforma da sentença recorrida
”.

Aduzem que houve, sim, impugnação específica aos fundamentos sentenciais, porque, em primeiro lugar, discorreram sobre a “
comprovação da incidência da exceção de contrato não cumprido
”, e, em segundo lugar, que houve sucumbência recíproca, daí porque o apelo deveria ser conhecido “
e julgado pelo colegiado
” (cf. doc. Num. 30389456 - Pág. 5/6).

Reafirmam que “
as provas dos autos dão conta de que apesar
(de as)
agravantes/apelantes não terem notificado ou informado o inadimplemento contratual em prejuízo locadora/apelada
”, configurado pela subsistência de gravames sobre os veículos objeto do contrato de locação, essa comunicação era desnecessária, pois “
o instrumento particular foi celebrado com ciência prévia e inequívoca de ambas as partes
(...)
, motivo pelo qual faz lei entre as partes
” (sic – cf. doc. Num. 30389456 - Pág. 6).

Enfatizando, com bastante veemência, que a “
falta de baixa dos gravames existentes sobre os veículo
s (e a)
ausência de fornecimento do Certificado de Licenciamento Anual pela agravada às agravantes
(...)
impediu a livre circulação dos bens
” e que isso caracteriza exceção do contrato descumprido, pedem reforma da decisão agravada para que, conhecido o apelo, a ele seja dado provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido (sic – cf. doc. Num. 30389456 - Pág. 6/10).

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 34163958 - Pág. 1 .

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Descendo às minúcias do caso em apreço, a parte requerida sustenta que suspendeu o pagamento dos alugueis dos veículos porque houve descumprimento contratual pela requerente, a qual responsabilizou-se pelo adimplemento dos impostos incidentes sobre os bens alugados e não honrou a aludida obrigação. Deste modo, aduz que a pretensão inicial não comporta acolhimento, uma vez que é aplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido
.

Ressai da prova documental que
o contrato em discussão foi ajustado em 05/11/2012
, consoante instrumento de fls. 28/33 e, segundo consta da narrativa inicial,
a requerida se tornou inadimplente a partir de novembro de 2014
, conforme consta da notificação e protesto que instruem a inicial (fls. 35/40). (...)

No ponto,
conquanto a requerida tenha arguido que suspendeu o pagamento dos alugueis devido à existência de pendências sobre os veículos
, denota-se que
há gravames registrados antes mesmo da celebração da avença entre as partes
(30/07/2008 e 03/03/2009 – veículo placa KES/8453 – fls. 81; 30/07/2008 e 02/03/2009 – veículo placa KES/8493 – fls. 82; e 30/07/2008 e 02/03/2009 – veículo placa KES/8413 – fls. 83).
É dizer: a existência de pendência no prontuário dos veículos não foi óbice à contratação do aluguel junto a requerente, tampouco na utilização dos bens para o desempenho da atividade empresarial da requerida
.

Insta destacar que as testemunhas inquiridas às fls. 131/132 , os quais são motoristas da empresa requerida, afirmaram que os veículos estavam parados, ante a irregularidade da documentação, a fim de se evitar o risco de possível apreensão em caso de circulação
.

No entanto,
a requerida não produziu qualquer elemento de prova no sentido de que tenha notificado a requerida acerca do alegado impedimento dos veículos para trafegar, tampouco demonstrou que tenha colocado os veículos à disposição da requerente ou que tenha manifestado o interesse em resolver o contrato, ante a alegação de descumprimento das obrigações da requerente
.

Ao que consta nos autos,
a requerida simplesmente cessou o pagamento dos alugueis e parou de utilizar os bens, deixando de comprovar a mora da requerente no tocante às suas obrigações contratuais
. É bom destacar que,
mesmo após terem sido notificadas para pagar os aluguéis, as requeridas permaneceram inertes, não tendo contranotificado a requerente, de modo a comprovar as suas assertivas
.

Deste modo, não merece acolhimento a tese de exceção do contrato não cumprido lançada na contestação, sobretudo diante da inexistência de provas aptas a infirmar a narrativa exordial e demonstrar que a ausência de pagamento dos alugueis decorreu em virtude da conduta da requerente. (...)

Destarte, denota-se que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte requerida, sendo medida de direito a rescisão da avença e a confirmação da medida de urgência de reintegração de posse da requerente sobre os bens. No mesmo sentido, merece prosperar o pleito de condenação da parte requerida ao pagamento dos alugueis inadimplidos até a data em que os bens foram reintegrados na posse da requerente.

No que diz respeito ao pedido de reparação por perdas e danos, urge registrar que não merece guarida. Isso porque, a requerente não demonstrou elementos que justifiquem o direito de indenização pelo eventual mau uso dos bens. Ademais, consta no auto de reintegração de posse que os veículos foram localizados em bom estado de conservação (fls. 59), fazendo cair por terra a pretensão autoral.

À vista do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar rescindido o contrato de fls. 28/33, tornando definitiva a medida liminar de fls. 46/48; bem como para condenar as requeridas ao pagamento dos alugueis vencidos de novembro de 2014 d fevereiro de 2016, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada aluguel.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, condeno as requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 2015” –
grifei
.

Por sua vez, nos pontos relevantes, a r. decisão agravada não conheceu do apelo sob os seguintes fundamentos:

“Como se vê muito claramente da comparação entre os termos da sentença sentenciais e as razões recursais,
não houve, verdadeiramente, impugnação dos fundamentos decisórios
, notadamente porque,
apesar de a r. sentença ter discorrido extensamente sobre os motivos pelos quais não se pode acolher a arguição de exceção do contrato descumprido
, ou seja,
embora a decisão terminativa tenha admitido e proclamado que a existência de gravames sobre os veículos nos órgãos de registro competentes não justifica e nem tem o condão de autorizar a simples suspensão do pagamento dos alugueis ajustados, a recorrente nem mesmo toca no assunto
.

Repete genericamente
, quase balbuciando,
que a locadora não cumpriu sua obrigação contratual
de arcar com “todos os impostos e taxas e demais encargos incidentes ou cobrados por qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, nacional ou estrangeira” (Cláusula Décima, parágrafo primeiro), e “nunca procedeu à baixa das restrições que (impediam) a circulação dos veículos locados”, mas em nenhum momento, nenhum trecho, nenhuma linha, diz o porquê da conclusão de que essa particularidade lhe autorizaria simplesmente deixar de pagar os alugueis e – pior – não restituir os bens à posse direta da locadora, se realmente não pretendesse utiliza-los por receio de apreensão dos mesmo
.

Receio este que, anote-se, não parecia empecilho quando da celebração do contrato, já que, como visto, o registro dos gravames é muito anterior à pactuação.

De qualquer forma, seja porque os gravames já existiam em 2008 e o contrato foi celebrado em 2012, ou porque os pagamentos só deixaram de ocorrer em 2014, realmente não haveria falar em exceção do contrato descumprido. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, III, IV, “a”, do CPC, não conheço do recurso no tocante à arguição de exceção do contrato descumprido, mantendo-se a r. sentença de parcial procedência do pedido, mas, conhecendo do recurso na parte final, a ele dou provimento para reconhecer a sucumbência recíproca e, consequentemente, distribuir, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que mantenho no valor arbitrado pela sentença”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento por existência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença apelada, tese já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020